Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Furto simples. Provas. Depoimento das testemunhas. Pena. Multirreincidência. Fração.
1 – Os depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes quanto às circunstâncias elementares do crime de furto ocorrido no interior de supermercado, aliados às filmagens do crime e à apreensão dos bens na posse do réu - que saiu do estabelecimento comercial sem pagar pelos produtos -, são suficientes para fundamentar a condenação.
2 – A testemunha pode ser informada sobre o fato descrito na denúncia antes de ser ouvida, o que não desqualifica seu depoimento. O art. 204, § único, do CPP, dispõe que não é vedada à testemunha breve consulta a apontamentos.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente.
4 - Apelação não provida.